Tribunal: STF
Processo: RE 100558
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-02
Data de publicação: 1983-12-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL AFIRMADO PELO ACÓRDÃO.
INOCORRENCIA DE VULNERAÇÃO CONSTITUCIONAL, OU LEGAL, OU MANIFESTA
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 230. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
INCIDENCIA DOS OBICES DO ARTIGO 325, IV, A, V, B, E VIII DO
R.I.S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.